Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. DISTINÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA. SIMILITUDE. AUSÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. As teses estabelecidas no julgamento do Tema 1.076/STJ orientam pela impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa forem demasiadamente elevados.
3. No caso, o magistrado de origem não se valeu do critério da equidade, mas apenas fixou os honorários de sucumbência com base no proveito econômico considerado de forma hipotética, ou seja, como sendo àquele que o autor teria alcançado caso o pedido fosse julgado procedente, parâmetro este cuja possibilidade de utilização não foi objeto de apreciação e deliberação no julgamento dos Resp. 1.906.618/SP e Resp. 1.850.512/SP (Tema 1.076).
4. Em razão da distinção entre esta demanda e àquela que fundou o entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Resp. 1.906.618/SP e Resp. 1.850.512/SP, não há que se falar na aplicação das teses firmadas no Tema n° 1.076, inexistindo, portanto, razão para rever o julgamento do recurso de apelação.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.